Tribunal: STF
Processo: RHC 50222
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-11
Data de publicação: 1972-09-11

Ementa:
O defensor pode ser constituído pelo réu ou nomeado pelo juiz, mas a nomeação pelo juiz só será feita ao réu que, presente ao ato, não tiver defensor, ou ao revel, ou ao ausente. Nulidade prevista no art. 564, III, "c", do CPP, decretada pelo STF.